Tribunal: TJDFT
Processo: 0730454-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730454-81.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE DE ALMEIDA SILVA AGRAVADO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de ilegalidade de retenção salarial na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu tutela de urgência consistente no estorno de valores depositados em conta salário da agravante e apropriados pelo agravado. A agravante afirma ser titular de conta salário aberta no banco agravado. Relata que, aos 4.8.2022, foi nomeada para exercer cargo em comissão na Administração Regional do Núcleo Bandeirante, em razão do qual passou a perceber salário mensal líquido de R$ 2.634,68 (dois mil, seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos). Afirma que, em razão do inadimplemento de dívida antiga junto ao banco agravado, este reteve a integralidade de seu salário sem qualquer amparo legal e sem que houvesse dado qualquer autorização para assim proceder. Sustenta que o procedimento do agravado em comento é arbitrário e ilegal. Registra que a legislação prevê mecanismos jurídicos diversos para satisfação do débito e que não é possível a invasão de conta salário para retenção e retirada de remuneração em desacordo com o ordenamento jurídico. Acrescenta que o agravado previu a realização de mais retenções em sua conta na medida em que as próximas remunerações forem creditadas, de modo a totalizarem R$ 12.351,27 (doze mil, trezentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos) em descontos. Conclui que, se os descontos em comento forem realizados, serão retidas as remunerações correspondentes aos meses de outubro, novembro, dezembro, janeiro de 2023 e parcela do salário referente ao mês de fevereiro de 2023. Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual não é lícito ao banco se valer do salário do correntista, que lhe é confiado em depósito pelo empregador, para cobrir saldo devedor de conta corrente. Ressalta não questionar a existência da dívida, mas a ilegalidade de retenção de verba alimentar de que depende para sua sobrevivência e de sua família. Argumenta que o salário goza de proteção especial, conforme previsto no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil e no art. 7o da Constituição Federal. Transcreve jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre o tema. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o agravado estorne o valor por ele apropriado (R$ 2.634,68 – dois mil, seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos) e se abstenha de realizar outros descontos até o julgamento do mérito. Pede, em relação ao mérito, o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, nos termos da tutela liminar recursal vindicada. Brevemente relatado, decido. Concedo à agravante os benefícios da gratuidade de justiça. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente no estorno de valores depositados em conta salário da agravante e apropriados pelo agravado, nos seguintes termos: No caso, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que, embora intimada, a parte autora não juntou aos autos o contrato que deu origem ao débito para verificação de suas cláusulas e eventual ausência de autorização do titular da conta para efetivação de débitos em conta-salário. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que a parte autora estava ciente da existência da dívida com a parte requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade do direito sem o devido contraditório, o que não vislumbro no caso em apreço. Ressalte-se inicialmente que o Juízo de Primeiro Grau determinou à agravante, em decisão anterior à decisão agravada, a realização de emenda à petição inicial para juntar cópia do contrato que deu origem ao débito ou comprovar que solicitou ao banco e que o documento não foi fornecido em prazo razoável.[1] A agravante, contudo, não demonstrou ter cumprido a determinação supramencionada. Não raras vezes, o consumidor/mutuário contrai empréstimos a serem descontados diretamente em sua conta bancária, administrada pela própria instituição financeira mutuante. Referidos descontos poderão ser feitos de modos distintos, a depender da contratação realizada: 1) desconto em folha de pagamento; e, 2) desconto em conta corrente. O desconto em folha de pagamento, ou empréstimo consignado, beneficia o mutuário por oferecer condições mais vantajosas, como prazos mais longos e juros reduzidos, além de conferir ao mutuante maior segurança quanto ao adimplemento da obrigação. Essa é a forma de contratação que possui limites claros nos descontos a serem efetuados, haja vista a existência de legislação específica. O desconto em conta corrente, por sua vez, diz respeito à disponibilidade patrimonial do correntista, que ele gera como bem entender por vigorar a autonomia privada. Diante da ausência de regramento específico, inexiste limitação legal para os descontos a serem implementados pelo mutuante com vistas ao abatimento do débito. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual é lícito o desconto de prestações decorrentes de contratos de empréstimos bancários, ainda que a conta na qual incidem as cobranças seja a mesma utilizada para o recebimento de salário, e que não há que se aplicar a limitação legal existente para os contratos de empréstimo consignados em folha de pagamento, por serem hipóteses diversas.[2] Não se afigura legítimo desconstituir contratos, a princípio válidos e eficazes, sobretudo quando os descontos a eles relativos derivam de manifestação volitiva do próprio titular da conta corrente. Inexistem elementos que autorizem a concluir, em um juízo de cognição sumária, sobre a existência de ilegalidade acerca dos descontos realizados pelo agravado. Impõe-se a obtenção de melhores elementos de convicção, de modo que a matéria trazida à análise deve ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA. ILEGALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CHEQUE ESPECIAL. CONCESSÃO IRREGULAR. APROFUNDAMENTO COGNITIVO NECESSÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. 1. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Em relação às operações de crédito contratadas junto à instituição financeira com autorização de débito diretamente na conta bancária do contratante em caso de vencimento, sobressai o entendimento de que não é abusiva a cláusula contratual autorizativa, porquanto traduz ato de manifestação de sua vontade. 3. No caso dos autos, não se vislumbra, a princípio, qualquer ilegalidade ou vício de consentimento que autorize, em sede de tutela provisória, afastar disposição contratual expressa e, para fins de aplicação do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema no 1.085), também não há elementos nos autos de que a recorrente tenha revogado expressamente a permissão para os descontos em sua conta corrente. (...) 5. A controvérsia dos autos possui natureza eminentemente contratual, não abrangendo pretensão de repactuação de dívidas como decorrência do reconhecimento de situação de superendividamento, na forma da Lei no 14.181/2021. 6. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1611985, 07171459020228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se, em um juízo de cognição não exauriente próprio do momento processual, que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 136208363, do processo originário. [2] AgInt no REsp 1922486/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27.9.2021, DJe 30.9.2021; AgInt no AREsp 1527316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4.2.2020, DJe 13.2.2020.